Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704693-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA ALMEIDA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Os presentes autos foram a mim redistribuídos em razão da aposentadoria do eminente Desembargador José Divino, conforme certidão de ID 25996003. Recebo a competência na forma do art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT. Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo agravante no ID 25791040. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator